Tribunal: STF
Processo: Rcl 41777
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Raphael Gonzaga Duarte contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ, proferida nos autos do ARE no ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.494.697/RJ.
    O reclamante relata que, contra as sucessivas decisões do STJ que entenderam pela intempestividade do recurso especial e do respectivo agravo em recurso especial, interpôs recurso extraordinário (RE) para que o Supremo Tribunal Federal “analisasse e julgasse a matéria, diante de diversas infrações, tanto da legislação penal, quanto a diversos princípios Constitucionais ocorridos na tramitação da causa” (págs. 6-19 da petição inicial).
    Diz que, todavia, o RE teve seu seguimento negado, sendo então interposto Agravo de Instrumento, o qual também não foi conhecido “sob o argumento de que o recurso legal cabível seria o Agravo Interno/Regimental” (pág. 20 da petição inicial).
    Afirma que, “diante da referida decisão, foi interposto novo Agravo de Instrumento, objetivando destrancar, tanto o Agravo de Instrumento, como também o Recurso Extraordinário, cuja decisão […] resultou na presente Reclamação” (pág. 21 da petição inicial).
    Explica que, com esta ação reclamatória, busca “a prestação jurisdicional que todo o cidadão tem direito, não podendo o judiciário usurpar de sua competência, […] impedindo que esta Suprema Corte conheça das afrontas demonstradas no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.494.697 – RJ” (pág. 22 da petição inicial). 
    Entende, por conseguinte, que o Superior Tribunal de Justiça, “ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento interposto, para que essa Suprema Corte tom[asse] conhecimento de todas as infrações ocorrentes frentes aos princípios da Carta Magna, usurpou a sua própria competência […] e, pior, determinando a certificação do trânsito em julgado [e] a remessa dos autos à origem” (pág. 24 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “01. Determinar a suspensão imediata da decisão de fls. 1087/1088, proferida pela Eminente Ministra Vice-Presidente que determinou a certificação do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, e o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, determinando ainda a baixa dos autos ao Tribunal de Origem.
    02. Requisitar os autos do RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.494.697 - RJ (2019/0128376-6), nos termos do artigo 158, do RISTF.
    03. No mérito, requer o total provimento da presente Reclamação, para determinar a remessa do Recurso Extraordinário interposto nos autos do RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.494.697-RJ (2019/0128376-6), para que dele tome conhecimento esta Suprema Corte, dando-lhe total provimento, em especial para decretar a nulidade requerida, na forma dos pedidos ali constantes, especialmente em virtude das eivadas infrações aos dispositivos legais, constitucionais, e infraconstitucionais ali constantes” (pág. 28 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.
    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, foi possível constatar que, ao negar seguimento ao segundo agravo em recurso extraordinário (ARE no ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.494.697/RJ) interposto pela defesa, a Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou a certificação do trânsito em julgado e a abaixa imediata do processo à origem. Essa decisão possui o seguinte teor:
    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário, interposto por RAPHAEL GONAGA DUARTE, contra acórdão da Corte Especial, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, assim ementado (fl. 1.520): 
    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. Conforme previsão do artigo 1.030, § 2º, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo interno/regimental contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral.
    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.
    3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido. 
    Requer o agravante a imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, alegando que tem aplicação na espécie o princípio da fungibilidade. 
    Não há mais nada a prover na espécie. 
    Trata-se de novo agravo em recurso extraordinário manejado pelo recorrente, insurgindo-se contra acórdão que não conheceu do primeiro agravo em recurso extraordinário, ante a ocorrência de erro grosseiro e por se tratar de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. 
    Dessarte, observa-se que já ocorreu o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    Em assim sendo, a prestação jurisdicional, na espécie, já foi exaurida, no que competia ao Superior Tribunal de Justiça e à Vice-Presidência desta Corte.
    Feitas essas considerações, fica determinada a certificação do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à Vice-Presidência. Baixem-se os autos caso ainda estejam no âmbito do STJ”. 
    Assim, o trânsito em julgado da condenação objeto desta reclamação ocorreu em 8/5/2020.
    Com efeito, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 19/6/2020, quando a decisão contestada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, incidindo, pois, o disposto no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil – CPC:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    […]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
    Ademais, a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (vide Rcl 8.716 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), aplicando-se, ao caso, a Súmula 734/STF, que possui a seguinte redação:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    A propósito do tema, o Ministro Celso de Mello assim manifestou-se nos autos da Rcl 11.025/GO:
    “Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado - emanado da Vara Única do Trabalho da comarca de Catalão/GO - teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da ADI 2.652/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA.
    Ocorre, no entanto, que, em consulta à página oficial que o E. Tribunal Superior do Trabalho mantém na 'Internet', constata-se que referida decisão transitou em julgado em momento anterior ao ajuizamento desta sede processual.
    Por tal motivo, torna-se inviável a admissibilidade da presente reclamação.
    É que, como se sabe, a ocorrência do fenômeno da 'res judicata' assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora reconhecendo cabível a reclamação contra decisões judiciais, tem ressaltado revelar-se necessário, para esse específico efeito, que o ato decisório impugnado ainda não haja transitado em julgado.
    Essa é a razão pela qual se tem acentuado, na linha da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que o cabimento da reclamação, contra decisões judiciais, pressupõe que o ato decisório por ela impugnado ainda não tenha transitado em julgado (Rcl 2.347/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO - Rcl 3.505/ES, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que a situação de plena recorribilidade qualifica-se, em tal contexto, como exigência inafastável e necessária à própria admissibilidade da via reclamatória (RTJ 132/620, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - RTJ 142/385, Rel. Min. MOREIRA ALVES):
    'A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA.
    - Não cabe reclamação, quando a decisão por ela impugnada já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da competência e de garantia da autoridade decisória dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal - embora revestido de natureza constitucional (CF, art. 102, I, 'e') - não se qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória.
    - A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de admissibilidade da própria reclamação, eis que este instrumento processual - consideradas as notas que o caracterizam - não pode ser utilizado contra ato judicial que se tornou irrecorrível. Precedentes.'
    (RTJ 181/925, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Vê-se, portanto, considerada a diretriz jurisprudencial prevalecente nesta Corte, que 'A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória' (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO - grifei).
    Cabe destacar, ainda, por necessário, que esse mesmo entendimento encontra-se consubstanciado no enunciado constante da Súmula 734/STF ('Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal' - grifei).
    Sendo assim, em face das razões expostas, e ante a sua manifesta inadmissibilidade, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar” (sem os grifos do original).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator